Tribunal: STJ
Processo: 5018352-29.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818609 - RS (2024/0454894-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
THIAGO AUGUSTO VILARES - SP511893
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48434653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fc232049-9394-4c72-ad6a-96b5f245ba2e

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fc232049-9394-4c72-ad6a-96b5f245ba2e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818609 - RS (2024/0454894-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
THIAGO AUGUSTO VILARES - SP511893
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALL - AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA MALHA SUL S/A da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 283/284).
Documento eletrônico VDA47902789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: d7e4ede7-dd7e-4913-95d4-b304bba4e5cf

É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente
à Súmula 83/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente busca impugnar a incidência da
Súmula 182/STJ e alega não se tratar de discussão fática.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não trouxe argumentação adequada para afastar
a aplicação da Súmula 182/STJ e não tece razões a respeito do fundamento de
incidência da Súmula 83/STJ.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: d7e4ede7-dd7e-4913-95d4-b304bba4e5cf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.609 / RS
Número Registro: 2024/0454894-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003867520244047106 50183522920244040000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
THIAGO AUGUSTO VILARES - SP511893
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - PR114176
Documento eletrônico VDA48409131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: 37a222ed-6844-4774-8e88-f8f6c282a6f5

LUCAS MALTESE BOATO - SP516308
THIAGO AUGUSTO VILARES - SP511893
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: 37a222ed-6844-4774-8e88-f8f6c282a6f5